Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700418-94.2020.8.07.0010 RECORRENTES: RAFAEL DE PAULO RIBEIRO, ROBSON SOARES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de receptação, e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados. 2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que os acusados possuíam ciência da origem ilícita do bem adquirido. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime para a modalidade culposa, ao argumento de estarem pressentes todos os requisitos para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, porquanto “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 180, § 3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018)” (AgRg no AREsp 1991207/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016